Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739226-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA MARIA DE SAO JOSE GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SEBASTIANA MARIA DE SAO JOSE GUEDES contra a sentença, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., pronunciou a prescrição e julgou liminarmente improcedentes os pedidos, nos termos do art. 332, § 1o c/c art. 487, II, ambos do CPC (ID’s 33291745 e 33291750). Diante da improcedência liminar, a autora não foi condenada a pagar honorários advocatícios ou custas finais. A autora alega, em suas razões recursais (ID 33291753), que o feito não poderia ser julgado em razão da decisão do SIRDR no 71/TO que determinou o sobrestamento de todos processos individuais e coletivos sobre o tema que é objeto dos autos. Em contrarrazões, o réu alega preliminares de não conhecimento, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimada no ID 33594486, a parte desistiu do pedido de gratuidade e recolheu o preparo nos ID’s 33741437 e 33741438. É o relatório. DECIDO. No SIRDR no 71/TO foi determinada a suspensão nacional dos processos que tenham relação com IRDRs admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí para decidir sobre as seguintes questões: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público.” (Decisão Monocrática – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2 - 18/03/2021). No caso dos autos, a autora afirma que jamais sacou qualquer valor da conta do PASEP antes da aposentadoria (ID 33291720 - Pág. 8), contudo, quando se aposentou, o saldo disponível para o saque era de valor irrisório. Além disso, o réu foi citado para apresentar contrarrazões, após a improcedência liminar do pedido, e suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Nesse contexto, o caso dos autos se enquadra nas alíneas ‘a’ e ‘e’ da decisão proferida no SIRDR no 71/TO. Diante disso, determino a suspensão do presente processo, até decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, e até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora